Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-98.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800065-98.2023.8.14.0095

APELANTE: JOSIELSON FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL PELAS VÍTIMAS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 14 anos de reclusão e 139 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se se há provas suficientes para sustentar a condenação, considerando a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico; e (ii) verificar se é cabível a redução da pena diante da ausência de fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico do apelante não padece de nulidade, pois uma das vítimas já o conhecia anteriormente, o que afastou qualquer dúvida quanto à autoria. Além disso, o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios, como imagens de câmeras de segurança que confirmaram as vestimentas do réu no dia do crime.

4. Em crimes contra o patrimônio, notadamente o roubo, o depoimento da vítima assume especial relevância quando coerente e confirmado por outros meios de prova.

5. O pedido de redução da pena não pode ser conhecido, pois foi formulado de maneira genérica, sem impugnar especificamente os fundamentos utilizados na sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal.

6. A fixação da pena acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na aferição negativa de vetores do art. 59 do Código Penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva não enseja nulidade quando uma das vítimas já conhecia previamente o réu e não teve dúvidas sobre sua identidade. 2. Nos crimes de roubo, o depoimento firme e coerente das vítimas é suficiente para embasar a condenação. 3. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do pedido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 795.607/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.11.2017; TJSC, Apelação Criminal n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, julgado em 21.05.2020; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, nessa extensão, negar-lhe

provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josielson Ferreira da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA que o condenou à pena reclusiva de 14 anos e 139 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP (ID 15446334).

Alegando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VI, do CPP, ressaindo o princípio do
in dubio pro reo
e a nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Em caráter subsidiário, postula pela reforma do cálculo dosimétrico, com a aplicação da pena-base no mínimo legal (ID 15446345).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 15446353), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17933188).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da
materialidade
e
autoria
delitiva aptas a sustentar o decreto condenatório. Nesse particular, os depoimentos das vítimas foram firmes em descrever a ação criminosa na fase inquisitorial, ratificando a versão acusatória em juízo.

A esse respeito,
Edinal dos Santos Machado
, testemunha ocular dos fatos, relatou na fase inquisitiva que:

“Trabalha na Loja Modelar, na função montador e entregador;
Que, na data de 27/06/2020, por volta das 08h:10m, encontrava-se abrindo a loja quando a funcionaria FRANCINETE se aproximou acompanhada de um indivíduo, chamando o depoente como pensou que ela estava brincando respondeu: 'O QUE TU QUER FRANCE", (Textuais), então o homem puxou uma arma e disse: " UM ASSALTO, MOSTROU UMA ARMA E DISSE: E DE VERDADE ,NÃO É BRINCADEIRA, COOPERA COMIGO E ME ACOMPANHA", (Textuais);
e em seguida levo depoente e FRANCE para a sala do caixa onde já se encontravam os outros funcionários e mais dois assaltantes: Que, deixaram todos na sala e passaram a conversar com as duas filhas do proprietário somente dizia que queriam dinheiro;
Que, como não encontraram, dois dos elementos subiram até residência da proprietária levando CASSIA como refém; Que, passados dez minutos retomaram a loja CASSIA mostrou onde estava o dinheiro; Que, não sabe especificar a quantidade de dinheiro subtra
ído;
Que, perguntado ao depoente se reconhece alguns dos elementos que tomaram de assalto a loja modelar respondeu: na hora do assalto estavam todos de máscara, mas após
visualizei as imagens extraídas câmara de segurança e imagens extraída do Facebook, onde após comparar reconheci o indivíduo conhecido como "PIPIRINHA" como um dos elementos que estavam participando do assalto e inclusive estava usando no dia do assalto a mesma camisa de moletom postada no Facebook no dia anterior
.” (ID 15446215, p. 16).”

Os depoimentos colhidos na fase investigativa convergem com os relatos obtidos sob o crivo do contraditório, conforme transcrições de trechos da sentença condenatória:

Testemunha
VALDERES MARIA DA SILVA CORREA
, mãe da Cássia e Kessia, relatou que estava no local do ocorrido no dia dos fatos. Disse que costuma acordar cedo para apagar as luzes externas do imóvel que ocupa juntamente com sua família, localizado na parte superior do estabelecimento comercial onde se deu o assalto e, ao amanhecer do dia, logo cedo, viu o momento em que passaram três homens sobre uma motocicleta, que achar ser uma honda pop, e os viu pararem próximo de uma unidade de saúde e que um dos assaltantes, que aparentava ser o mais alto, ficou próximo a esquina de seu imóvel. Que alguns momentos passados, sua filha Cássia foi até sua pessoa e demonstrou preocupação com o movimento daquelas três pessoas ali próximas, em atitude suspeita e logo em seguida iniciou-se a ação criminosa no andar de baixo de sua casa, onde fica localizada a loja familiar. Que um dos assaltantes se dirigiu a depoente e pediu para ela indicar onde estava o cofre com os valores e este mostrou-se a arma municiada.
Informou que as suas filhas reconheceram JOSIELSON, porém a depoente não o conhecia, todavia, passado o fato, recebeu a visita da mãe de JOSIELSON que foi ao local pedir desculpas à depoente pelo ocorrido e afirmando que seu filho era um dos autores do delito. Que a depoente é religiosa e os assaltantes davam conhecimento de ter ideia de saber de parte das rotinas sua e de sua família
.

[...]

Passado ao depoimento da testemunha/vítima
KÉSSIA DA SILVA LIMA
, relatou que estava em casa quando viu do andar de cima uma pessoa suspeita, mas não desconfiou de nada e desceu, quando entra na loja o homem que viu no meio da rua a segurou por trás e a colocou dentro do caixa da loja onde tinham outros dois assaltantes que subiram para dentro da casa com sua irmã para procurarem dinheiro. Quando a depoente chegou na loja todos já estavam rendidos por um dos assaltantes e dentro do caixa e que os outros dois comparsas foram para cima e o assaltante que é chamado de “
picurinha
” ficou dentro do caixa com eles e ficou procurando dinheiro. Que viu quando desceram do andar de cima, juntamente com sua irmã Cássia, que havia pegado o dinheiro que tinha na loja e entregou aos assaltantes e depois disso foram embora. Que os assaltantes não queriam objetos nem o dinheiro do caixa e diziam que era “parada dada”. A depoente não soube informar qual era a moto que os assaltantes fugiram, mas acha que era uma Honda Pop preta. QUE os assaltantes levaram ainda por volta de R$ 600,00 reais de sua gaveta. QUE os assaltantes só queriam dinheiro. QUE pegaram os celulares dela e de sua irmã e depois que pegaram o dinheiro que queriam eles devolveram os celulares.
QUE quando foi mostrada a foto de JOSIELSON teve certeza que seria ele o ladrão pois se lembrou que já havia sido vizinha dele no Bairro Marabazinho e reconheceu o jeito de andar
. QUE o dinheiro que foi encontrado pelos bandidos seria para pagar contas. QUE a depoente e sua irmã começaram a fazer uma “investigação” na internet para achar fotos do assaltante para ajudar a polícia. QUE um dos bandidos era mais calmo e tentava tranquiliza-las dizendo que só queria o dinheiro e a chamou pelo apelido íntimo de “bebe”. QUE após o assalto colocaram grades no caixa da loja para evitar assaltos. Por fim,
acrescentou que o dinheiro não foi recuperado
(ID 15446334).

Nesse contexto, os depoimentos são unânimes e não demonstraram dúvida quanto à autoria, tendo narrado com detalhes a dinâmica delitiva, inclusive apontando que o apelante estava usando a mesma roupa que havia sido postada na internet (facebook), no dia anterior ao fato. Importante consignar, que as câmeras de monitoramento, confirmam os relatos das testemunhas oculares, e reproduzem as vestes que o acusado usava na data do assalto (ID 15446215, págs. 21/22), sendo condizentes com a postagem na internet (ID 15446215, pág. 20).

Portanto, verifica-se que os depoimentos das vítimas foram convergentes acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, ao valorar as provas, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, sobretudo com respeito a autoria delitiva, conforme consignado no édito condenatório. Confira-se:

i) o depoimento unissono das vítimas, irmãs Cássia e Késsia, dando detalhes do ocorrido no interior do estabelecimento comercial e residencial, inclusive correlacionando a aparência, gestos pessoais e vestimentas utilizadas pelo réu JOSIELSON,
o qual, inclusive, já era conhecido de infância de Cássia;

ii) as vítimas, todas, realizaram o reconhecimento do réu JOSIELSON perante a autoridade policial e não tiveram dúvidas em apontá-lo como um dos autores do dato criminoso do qual foram reféns, inclusive afirmando que ele estava armado e tentava intimidar todos fazendo questão de mostrar que a arma de fogo que portava consigo estava devidamente municiada;

iii) a mãe das vítimas que afirmou que após o ocorrido foi procurada pessoalmente pela mãe de JOSIELSON que lhe pediu desculpas pelo fato que seu filho realizou dentro de seu estabelecimento comercial e de seu imóvel, ocasião em que submeteu uma família e alguns funcionários da loja a momento de temor e terror;

iv) a vítima Cassia, já bastante desesperada e temendo algo pior se desenvolvesse, e afim de cessar a ação que já durava cerca de dez minutos de temor e terror, entregou o valor de trinte e nove mil e trezentos e trinta reais que estava nas dependências do imóvel. (ID 15446331 - Pág. 6)

Destarte, é nítido que as vítimas não demonstraram dúvidas quanto à autoria, tendo narrado com detalhes a dinâmica delitiva, sendo certo que uma delas inclusive já conhecia o réu. À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a estrita observância do reconhecimento na forma prevista no art. 226 do Código de Processo Penal apenas deve ocorrer no caso de dúvida quanto à autoria delitiva, fato que não se verifica na hipótese”, porquanto a ofendida não demonstrou qualquer hesitação em relação à autoria do acusado, “pois já o conhecia” (
AgRg no HC n. 795.607/PE
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turmar, j. 11.03.2024), de maneira que não há que se falar em absolvição sob esse prisma, inexistindo margem para declarar eventual nulidade fundada em malferimento ao art. 226 do CPP.

Além disso, convém ressaltar “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 18.08.2020), aspecto que afasta a tese de insuficiência probatória (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da pena no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025